Tribunal: TJSP
Processo: 1029765-89.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL FACEBOOK DE VIDEO DEMONSTRANDO AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL ENTRE CONDÔMINOS – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE EXERCIA O CARGO DE SÍNDICA – IMAGEM OBTIDA PELO CORRÉU NA QUALIDADE DE EX-SÍNDICO, QUE CONFESSOU A POSTAGEM - IRRESPONSABILIDADE NA VEICULAÇÃO DO VIDEO – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL FACEBOOK DE VIDEO DEMONSTRANDO AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL ENTRE CONDÔMINOS – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE EXERCIA O CARGO DE SÍNDICA – IMAGEM OBTIDA PELO CORRÉU NA QUALIDADE DE EX-SÍNDICO, QUE CONFESSOU A POSTAGEM - IRRESPONSABILIDADE NA VEICULAÇÃO DO VIDEO – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PERSONALIDADE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS – RAZOABILIDADE – VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO - NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029765-89.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes/apelados
SINDICO EQUIPE RACHKORSKY SINDICO PROFISSIONAL LTDA ME e
ALEXANDRE JOSÉ DE ARAÚJO COSTA, são apelados/apelantes CARINE
DALLAGNOL DE CAMPOS EVARISTO e ADEMIR MIGUEL EVARISTO
JUNIOR e Apelado BIG ASSEIO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-89.2016.8.26.0405 -Voto no 23424 - SLB
2
VOTO No: 24323
APELAÇÃO No: 1029765-89.2016.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE/APDO: ALEXANDRE JOSÉ DE ARAÚJO COSTA
APDO/APTE:
SINDICO
EQUIPE
RACHKORSKY
SINDICO
PROFISSIONAL LTDA ME E OUTRO
SLB
APELAÇÃO

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL
FACEBOOK
DE
VIDEO
DEMONSTRANDO
AGRESSÃO
FÍSICA
E
VERBAL
ENTRE
CONDÔMINOS

INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA
EMPRESA QUE EXERCIA O CARGO DE SÍNDICA
IMAGEM OBTIDA PELO CORRÉU NA QUALIDADE
DE EX-SÍNDICO, QUE CONFESSOU A POSTAGEM -
IRRESPONSABILIDADE
NA
VEICULAÇÃO
DO
VIDEO

VIOLAÇÃO
DO
DIREITO
DE
PERSONALIDADE
INDENIZAÇÃO ARBITRADA
EM DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS RAZOABILIDADE
VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO OU
MAJORAÇÃO - NEGADO PROVIMENTO AOS
RECURSOS
A r. sentença de fls. 386/389, cujo relatório se
adota, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou
parcialmente procedente o pedido e condenou os réus ao pagamento de
indenização por danos morais fixado em dez salários mínimos, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de kora a partir da data da
sentença.
Apela a corré Rachkorsky Governança Condominial
Ltda ME, a fls. 391/406, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-89.2016.8.26.0405 -Voto no 23424 - SLB
3
falta de interesse de agir.
No mérito, nega a prática de ato ilícito, ação ou
omissão que pudesse dar ensejo à reparação de danos.
Diz que o fato ocorreu antes da apelante ser síndica,
sendo que o corréu Alexandre exercia esse encargo à época. Menciona
que o corréu, além de não seguir as regras do condomínio, teve acesso
de maneira ilícita às imagens.
Afirma que não autorizou o acesso às imagens, nem
participou da confusão e, assim que soube do ocorrido, demitiu o zelador.
Além do mais, não participou da divulgação.
Imputa culpa exclusiva ao corréu Alexandre.
Questiona o valor da indenização e pede a redução
para R$ 3.000,00, insurgindo-se contra a condenação solidária.
Apela o corréu Alexandre José Araújo Costa, a fls.
409/415, afirmando que, em que pese a parte agressora tenha direito à
indenização minimizando seu comportamento antissocial, a indenização
seria desmedida e serviria para aprofundar a animosidade.
Confessa ser responsável pela publicação do vídeo
da briga no grupo de moradores do condomínio, justificando que assim o
fez agindo no limite do estresse e da forte emoção, diante da agressão
física e injusta, cruel e desproporcional sofrida por sua esposa.
Acrescenta que publicou o vídeo para demonstrar
que não iniciou as agressões físicas, restando demonstrado que a autora
não agiu de forma civilizada e respeitosa.
Pede o afastamento da condenação, porque a
apelada teria agido de forma exacerbada e não soube compatibilizar
interesses, mencionando que existiu também a agressão física iniciada
pela apelada.
Diz que o vídeo foi publicado em grupo fechado de
moradores, e não houve nenhum comentário. Menciona que os apelados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-89.2016.8.26.0405 -Voto no 23424 - SLB
4
juntaram imagens editadas, que não demonstram ataque objetivo,
subjetivo ou direto à honra; que as imagens do grupo whatsapp onde
todos debocham e se divertem dele e de sua esposa.
Entende inexistir prova suficiente dos danos e
menciona depoimentos contraditórios, que afastariam a indenização.
Menciona parecer do Ministério Público na ação penal, que reconheceu
que o apelante e sua esposa foram as reais vítimas,
Questiona o dano moral e pede a redução do valor
arbitrado para R$ 3.000,00.
Os autores recorrem, adesivamente, a fls. 432/437,
requerendo a majoração da indenização.
Contrarrazões a fls. 419/426, 427/431, 442/445,
446/454.
É o relatório.
Trata-se de indenização por dano moral, decorrente
de publicação de vídeo em rede social.
Presente, portanto, o interesse de agir.
É fato incontroverso que o corréu Alexandre obteve a
filmagem das agressões de modo ilícito, junto ao porteiro do prédio,
utilizando a qualidade de ex-síndico, e postou o vídeo nas redes sociais.
Os fatos ocorreram em 25/09/2016 e a empresa
corré foi eleita em 31/08/2016 para exercer o mandato no período de
01/09/2016 a 31/08/2018, conforme ata de assembleia a fls. 145.
Portanto, à época dos fatos, a empresa ré ocupava o cargo de síndico do
condomínio.
A empresa ré responde pelos atos de seus prepostos,
de modo que é parte legítima para figurar no polo passivo da relação
jurídica processual.
Ante o exposto, rejeito as preliminares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-89.2016.8.26.0405 -Voto no 23424 - SLB
5
Relatam os autores que são proprietários da unidade
45 da Torre 1 do Condomínio Altino Residência Clube, residindo na
companhia da mãe da autora. No mês de setembro foram surpreendidos
com a notícia de que estava sendo veiculada indevidamente sua imagem
em rede social conhecida como Facebook, decorrente de vídeo postado
pelo réu.
Narra que, desde que se mudaram há seis meses,
vêm sofrendo perturbações do sossego, provocadas pelo réu, esposa e
filho, causando desgaste. Relata que a mãe da autora é idosa, com sérios
problemas de saúde, sendo que o excesso do barulho causado pelos
autores se tornou uma preocupação a mais, sendo que sua mãe passou
por cirurgia delicada e necessitava de descanso no pós-operatório.
Dizem que registraram diversas reclamações nos
livros de registro do condomínio, sem solução, sendo que a cada
reclamação
a
perturbação
aumentava.,
ressaltando
que
mesmo
cientificados sobre o problema de saúde da idosa, permaneceram os
barulhos. Referem que o causador do barulho era o próprio sindico e que,
no dia 25/09/2016 a autora dirigiu-se à portaria para registrar nova
reclamação, solicitou o livro, e em seguida, surgiram o réu e sua esposa
que vieram em sua direção, encurralando-a de forma intimidadora,
tentou sair, sem sucesso, ocorrendo agressões físicas e verbais.
Diz que o réu, na qualidade de ex-síndico, obteve o
vídeo de forma indevida, postando as imagens na rede social Facebook
do Condomínio, expondo desnecessariamente os autores, com o intuito
de denegrir sua imagem.
Na contestação, o corréu Alexandre discute a relação
de animosidade entre as partes e confessa a publicação do vídeo,
justificando que publicou a mídia para “demonstrar sua indignação com a
violência gratuita que ele e sua esposa foram submetidos” (fls. 71).
O litígio versa sobre a indevida publicação do vídeo
demonstrando agressões físicas e verbais entre as partes. Aqui não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-89.2016.8.26.0405 -Voto no 23424 - SLB
6
discute os motivos da animosidade existente entre os condôminos, mas
sim a violação da imagem dos autores.
O artigo 20, do Código Civil, dispõe que “Salvo
se autorizadas, (...) a exposição ou a utilização da imagem de uma
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo
da indenização que couber (...) se se destinarem a fins comerciais”.
Não se negue que protegido o direito das pessoas à
preservação de sua honra e intimidade. É cediço que há mecanismos
para coibir ataques dessa natureza, assim como remédios a reparar os
danos sofridos. Exemplo maior é a proteção inserida no artigo 5o, inciso
X, da Carta Magna. Assim, a doutrina e jurisprudência reconhecem a
obrigatoriedade de se reparar os danos.
Com relação ao direito de imagem, o Superior
Tribunal de Justiça já apontou que: “Os direitos à vida privada e à
intimidade fazem parte do núcleo de direitos relacionados às liberdades
individuais, sendo, portanto, protegidos em diversos países e em
praticamente todos os documentos importantes de tutela dos direitos
humanos. No Brasil, a Constituição Federal, no art. 5o, X, estabelece
que: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação". A ideia de sigilo expressa verdadeiro
direito da personalidade, notadamente porque se traduz em garantia
constitucional de inviolabilidade dos dados e informações inerentes a
pessoa, advindas também de suas relações no âmbito digital”.
E prossegue:
“O direito ao sigilo não possui, na compreensão da
jurisprudência pátria, dimensão absoluta. De fato, embora deva ser
preservado na sua essência, este Superior Tribunal de Justiça, assim
como a Suprema Corte, entende que é possível afastar sua proteção
quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse
público relevante, invariavelmente por meio de decisão proferida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-89.2016.8.26.0405 -Voto no 23424 - SLB
7
autoridade judicial competente, suficientemente fundamentada, na qual
se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal
ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios que
devem ser, em tese, suficientes à configuração de suposta ocorrência de
crime sujeito à ação penal pública”. (RMS 60698 / RJ; RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2019/0119654-6; Relator(a)
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158); Órgão Julgador: S3 -
TERCEIRA
SEÇÃO;
Data
do
Julgamento;
26/08/2020;
Data
da
Publicação/Fonte: DJe 04/09/2020).
No caso dos autos, a divulgação da imagem dos
autores não revela interesse público relevante e o fato de o corréu
pretender exercer seu direito de defesa não justifica sua publicação na
rede social.
Não foi colhida autorização formal para veiculação da
imagem dos autores. E o fato de o corréu Alexandre participar da
gravação, não autoriza a publicação do vídeo, contendo imagens de
terceiros.
A publicidade na rede Facebook multiplica o efeito
danoso e dá conhecimento geral das agressões físicas e verbais mútuas,
envolvendo as partes. Desnecessária prova do dano, nesse sentido.
Restou demonstrado, portanto, o ato ilícito praticado
pelo corréu, com participação do preposto da empresa que exercia o
cargo de síndico.
Em se tratando de direito à imagem, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a obrigação da
reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo,
sendo desnecessária a produção de prova da existência concreta de
prejuízo ou dano, nem de se investigar as consequências reais do uso.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-89.2016.8.26.0405 -Voto no 23424 - SLB
8
ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DIREITO À IMAGEM.
USO INDEVIDO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO
MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1.
Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que, em se tratando de direito à
imagem, a obrigação da reparação decorre do
próprio uso indevido do direito personalíssimo, não
havendo de se cogitar da prova da existência
concreta de prejuízo ou dano, nem de se investigar
as consequências reais do uso.
4. O valor fixado a título de indenização por danos
morais baseia-se nas peculiaridades da causa.
Assim, somente comporta revisão pelo Superior
Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o
que não ocorreu na hipótese dos autos, em que
arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da
especificidade do caso concreto.
5. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-89.2016.8.26.0405 -Voto no 23424 - SLB
9
(AgInt no AREsp 1592161/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/09/2020, DJe 28/09/2020)
Assim, desnecessária a produção de outras provas,
já que basta a publicação da imagem dos autores, sem sua autorização,
para configurar o dano ao direito de personalidade.
Dessa forma, evidente o nexo causal entre a conduta
dos réus, o ato ilícito e os danos causados, de forma que cabível a
indenização.
E a quantificação do dano moral não pode servir ao
enriquecimento ilícito, mas deve compensar o mal sofrido pela vítima.
A indenização foi fixada em dez salários mínimos.
Para fixação do dano moral, acompanho a orientação
do Superior Tribunal de Justiça, atento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o valor fixado.
O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados,
tem orientado que o valor da indenização deve levar em conta os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A indenização não pode
ser demasiada, a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, mas,
também, não pode ser ínfima, a ponto de ser irrelevante àquele que deve
responder pela indenização.
Como já se decidiu, "Na fixação da indenização por
danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso"
(RSTJ 112/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-89.2016.8.26.0405 -Voto no 23424 - SLB
10
"Em se tratando de reparação civil por danos morais,
deve-se atentar para as condições das partes, a gravidade da lesão, sua
repercussão, a culpa do agente e as circunstâncias fáticas" (JTJ-LEX
204/70).
E, conforme lição de Maria Helena Diniz, em
comentário ao artigo 884 do Novo Código Civil de 2.002, a que me
reporto como razão de decidir, aconselha que prevaleça o meio termo:
“Princípio
do
enriquecimento
sem
causa.
Princípio, fundado na equidade, pelo qual ninguém
pode enriquecer à custa de outra pessoa, sem causa
que o justifique. Assim, todo aquele que receber o
que lhe não era devido terá o dever de restituir o
auferido, feita a atualização dos valores monetários,
para se obter o reequilíbrio patrimonial. (RTDCiv.,
1:203).
Restituição do indébito. Se o aumento do
patrimônio se deu à custa de outrem, impõe-se a
devolução da coisa certa ou determinada a quem de
direito, e se esta deixou de existir, a devolução far-
se-á pelo equivalente em dinheiro, ou seja, pelo seu
valor na época em que foi exigida. É preciso
esclarecer ainda, que: 'A expressão enriquecer a
custa de outrem não significa, necessariamente, que
deverá haver empobrecimento' (Enunciado n.35,
aprovado na Jornada de direito civil, promovida em
setembro de 2002, pelo Centro de Estudos Jurídicos
do Conselho da Justiça Federal.” (Novo Código Civil
de 2002, Saraiva, 10a edição, p. 609).
Nesse sentido, colaciono trecho do acórdão, do STJ,
proferido no AgRg no Agravo de Instrumento no 866.482-RS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029765-89.2016.8.26.0405 -Voto no 23424 - SLB
11
(2007;0032281-7), em que foi Relator o Min. Carlos Alberto Menezes
Direito:
“É entendimento nesta Corte que 'o valor do dano
moral
(...)
deve
ser
fixado
com
moderação,
considerando a realidade de cada caso, cabível a
intervenção da Corte quando exagerado, absurdo,
causador
de
enriquecimento
ilícito'
(REsp
no
255.056/RJ, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ
de 30/10/2000)”.
Considerando estas circunstâncias, de bom alvitre o
valor da indenização a título de dano moral no montante equivalente a
dez salários mínimos, valor suficiente para a reparação dos danos morais
experimentados pelos autores.
Assim, a sentença deve ser mantida, por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos
principal e adesivo.
Em razão da interposição dos recursos, majoro os
honorários de advogado devidos por ambas as partes, de R$ 2.000,00
para R$ 3.000,00.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator